Tribunal: TJBA
Processo: 8110864-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110864-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDER SALES GUERREIRO e outros

Advogado(s)
:
NATALIA RAMOS RIBEIRO, IVANIA APARECIDA GARCIA, CAROLINE RAMOS RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE RAMOS RIBEIRO, IVANIA APARECIDA GARCIA, NATALIA RAMOS RIBEIRO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença da Vara de Acidente de Trabalho da Comarca de Salvador/BA que concedeu ao autor o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91), com efeitos retroativos a 04/09/2023, até a reabilitação profissional.

2. Recurso adesivo interposto pelo autor buscando a substituição do benefício concedido por auxílio-acidente (B-94), com termo inicial em 17/06/2015, dia seguinte à cessação do auxílio-doença previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao conceder benefício diverso do requerido; e (ii) estabelecer se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente desde 17/06/2015, em substituição ao benefício concedido, bem como à alteração do termo inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura julgamento extra petita. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do princípio da fungibilidade previdenciária, permitindo ao magistrado conceder benefício diverso do requerido, desde que mais adequado à situação fática comprovada nos autos.

4. A perícia técnica confirmou a existência de incapacidade parcial e temporária, recomendando reabilitação profissional, hipótese que se amolda ao auxílio por incapacidade temporária acidentário, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91.

5. O benefício de auxílio-acidente pressupõe consolidação das lesões com redução permanente da capacidade laboral, sem incapacidade total ou temporária, o que não se verifica no caso concreto.

6. A sentença determinou corretamente a implantação do auxílio-acidente apenas após o encerramento do processo de reabilitação e mantida a limitação funcional, em conformidade com o art. 86 da Lei 8.213/91.

7. O termo inicial do benefício foi corretamente fixado na data da citação, conforme entendimento firmado no Tema 576/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Recurso adesivo do autor desprovido.

Teses de julgamento
:

1. É cabível a concessão de benefício diverso do requerido inicial, desde que comprovada sua adequação à situação fática e presentes os requisitos legais, sem configurar julgamento extra petita.

2. O auxílio por incapacidade temporária acidentário é devido quando há incapacidade laboral temporária e necessidade de reabilitação, sendo o auxílio-acidente cabível apenas após a reabilitação, se constatada sequela permanente com redução da capacidade.

3. Na ausência de novo requerimento administrativo, o termo inicial do benefício previdenciário deve ser fixado na data da citação válida, nos termos do Tema 576/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8110864-48.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDER SALES GUERREIRO e outros e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO aos recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .